Tribunal: TJBA
Processo: 8014045-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8014045-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GIULIA REIS LIMA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO CASTRO LIMA CARLOS DE SOUZA

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AVALIAÇÃO VIA CPA - COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. VEDAÇÃO AO USO DO EXAME SUPLETIVO COMO MECANISMO DE AVANÇO ESCOLAR PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. TEMA 1127, DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança através do qual a impetrante requereu a concessão da ordem para assegurar-lhe a realização de exame supletivo via CPA - Comissão Permanente de Avaliação e a reserva de vaga no curso de psicologia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) até a emissão do certificado de conclusão do ensino médio.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a realização de exame supletivo por menor de 18 (dezoito) anos visando a obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para ingresso em instituição de ensino superior; (ii) verificar se o caso se enquadra na modulação dos efeitos definida pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1127.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seu art. 38, § 1º, II, estabelece a idade mínima de 18 (dezoito) anos para a participação em cursos e exames supletivos, restringindo esse direito aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria.

4. A exigência de idade mínima para cursos supletivos não viola o direito constitucional de acesso aos níveis mais elevados de ensino, previstos nos arts. 205 e 208, V, da Constituição Federal, pois o candidato deve cumprir os requisitos formais dos ciclos educacionais anteriores, inclusive a conclusão do ensino médio.

5. O STJ, no julgamento do REsp 1945851/CE (Tema 1127), firmou a tese de que é ilegal a antecipação da conclusão da educação básica por meio de exames supletivos para menores de 18 (dezoito) anos, ainda que o objetivo seja o ingresso em ensino superior.

6. O STJ modulou os efeitos desse julgamento para preservar as decisões judiciais anteriores que permitiram a menores de 18 (dezoito) anos o acesso ao sistema de EJA - Educação de Jovens e Adultos até a data da publicação do acórdão, em 13.06.2024.

7. No caso em análise, a concessão da liminar ID nº
58240267 foi proferida
em data anterior à modulação dos efeitos, o que garante o direito da impetrante à matrícula e à conclusão do ensino médio pelo sistema supletivo, conforme decisão já proferida e com base na tese firmada pelo STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014045-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes GIULIA REIS LIMA e outros e como impetrado SECRETARIO DE EDUCACÃO DO ESTADO DA BAHIA .

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01